Tribunal: TJMT
Processo: 1013283-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013283-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 550.420.311-20 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (AGRAVADO), 7SEVEN PROTEÇÃO VEICULAR (AGRAVADO), DIEGO HENRIQUE BRAZ E BRITTO - CPF: 092.402.106-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ROUBADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DEPÓSITO DE VALOR SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Estando ausentes os requisitos legais, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência com vistas ao pagamento imediato de valores que assegure o pagamento de indenização securitária por furto de veículo segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Márcio dos Santos Aguiar
em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança c/c dano material e moral, movida em desfavor de
7Seven Proteção Veicular e Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automores do Brasil
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas suas razões, o agravante defende que seu veículo, protegido pelo seguro, na forma de contrato com as agravadas, fora furtado e, portanto, faria jus ao recebimento do sinistro no preço da tabela FIPE, entretanto, como fora proposto a cobertura de tão somente 60% (sessenta por cento) do valor total, propôs a ação principal.

Argumenta, ainda, que há reconhecimento expresso do crédito que lhe é devido, no valor de R$ 18.447,20 (dezoito mil e quatro centos e quarenta e sete reais e vinte centavos), por parte das agravadas, ou seja, os 60% (sessenta por cento) oferecido administrativamente, não havendo motivos pelo não acolhimento do pedido de pagamento imediato em seu favor.

Aduz que se tiver que aguardar o término do processo, correrá o risco de não poder realizar a compra de um novo veículo, o que impedira de exercer sua profissão de motorista de aplicativo.

Alternativamente, pede que as agravadas forneçam carro reserva durante o prazo de duração do processo, bem como que sejam suspensas as cobranças relativas as parcelas de proteção veicular que vem sendo cobradas abusivamente, para o fim pressioná-lo a aceitar a lesiva proposta de quitação da indenização securitária.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 14987964).

Contrarrazões apresentadas por Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil (Id. 17586978).

Agravo interno com pedido de reconsideração interposto pelo agravante no Id. 18616989.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no Id. 20933995.

Julgamento do agravo interno, negando provimento ao recurso (Id. 28174485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante, em sede de antecipação de tutela, o recebimento do valor da indenização securitária, que entende incontroverso, decorrente de furto do seu veículo, objeto de seguro firmado com a ré.

Aduz que
o valor de R$ 18.447,20 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), corresponde a
60% (sessenta por cento) do valor total do veículo, oferecido administrativamente pela seguradora.

O recurso não comporta provimento
.

É sabido que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, tal como consignado na decisão agravada,
entendo que se trata de assunto que demanda ampla dilação probatória e estabelecimento do contraditório, devendo ser oportunizada ao credor a sua manifestação a respeito, haja vista que não restou demonstrado, de plano, que o valor pretendido pelo agravante a título de indenização securitária, de R$
18.447,20 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) é o que a empresa seguradora entende como devido pela cobertura do seguro do veículo contratado.

O documento constante do Id. 22456530 dos autos de origem, que demonstra
os termos e cálculos supostamente apresentados pela parte agravada não possuem sequer assinaturas de ambas as partes, logo, seria de extrema precocidade deferir tal pleito nesse momento, eis que a relação processual sequer encontra-se completa nos autos.
Fato que enseja a conclusão de que a matéria impõe a dilação probatória.

Destarte, trata-se de hipótese que exige análise mais detida da lide a fim de se perquirir a veracidade dos fatos narrados na inicial, pelo que imprescindível que seja oportunizada às partes maior debate probatório, eis que controvertida, por ora, a indenização devida.

Por outro lado, tem-se o perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento da medida, consistente na perda pecuniária, no caso de improcedência do pleito autoral.

Dessa forma, incide, na hipótese, a vedação à tutela de urgência, contida no artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil, que dispõe que:
“A tutela de

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125 DO CPC – INAPLICABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
É descabida a concessão de tutela de urgência para determinar que a seguradora pague o saldo restante do financiamento bancário do veículo que sofreu perda total em acidente se não demonstrado risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente de que essa obrigação está prevista no contrato (requisitos do art. 300 do CPC).
” (N.U 1009248-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da antecipação da tutela recursal, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão, especialmente, a probabilidade do direito vindicado.

Com relação ao pedido alternativo, para que as agravadas forneçam carro reserva durante o prazo de duração do processo, bem como que sejam suspensas as cobranças relativas as parcelas de proteção veicular que vem sendo cobradas abusivamente, devem ser submetidas à análise prévia pelo juízo
a quo
, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020